Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTEGRAÇÃO DOS CONDÔMINOS À ANGULARIDADE PASSIVA DA FASE EXECUTIVA. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E PREVENÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DIRECIONAMENTO PRECOCE EM FACE DO CONDÔMINO. ALEGAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO (CC, ART. 206, § 3o, IV). TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FORMATARA O TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS CONDÔMINOS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL À FRAÇÃO IDEAL DETIDA PELO CONDÔMINO (CC. ART. 1.336, I). SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que o provimento embargado, conquanto resolvendo a controvérsia submetida a reexame de conformidade com a regulamentação processual de regência, olvidara a apreciação de teses alusivas à natureza da obrigação exequenda e da responsabilidade dos condôminos defronte a inadimplência do condomínio, as quais, sob a perspectiva do condômino insurgente, caso acolhidas, poderiam redundar em alteração do julgado originário, deve o acórdão ser integrado, saneando-se a contradição em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo.
3. Aviado cumprimento de sentença em face de condomínio edilício, expirado o prazo para pagamento voluntário da obrigação e não subsistindo bens penhoráveis de titularidade do ente despersonalizado conhecidos, não subsistindo, ademais, iniciativa dos condôminos, representados pelo síndico, destinada a realizarem a obrigação, viável que o executivo seja redirecionado aos condôminos no limite de suas responsabilidades, porquanto respondem pelas obrigações do condômino na proporção das respectivas frações ideais, como forma de ser ultimada a efetivação da condenação e prevenido que seja criada situação em o que o ente, conquanto despersonalizado, se torne impassível de responsabilização (CC, art. 1.336, I; STJ, REsp 1.473.484/RS).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime.